Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-92.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE MONITOR EXCLUSIVO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO COLEGIADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscutir o mérito do julgado.
2. O acórdão embargado examinou suficientemente a necessidade de apoio escolar especializado ao estudante com TEA, concluindo pela disponibilização de monitor não exclusivo, à luz das provas produzidas, sem que se evidencie omissão quanto ao laudo médico ou às normas constitucionais e infraconstitucionais invocadas.
3. A alegação de agressões e de imprescindibilidade de monitor exclusivo reflete mera inconformidade da parte com o entendimento firmado, não configurando vício apto a ensejar integração do julgado.
4. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente cada dispositivo legal indicado pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida e decidida, o que autoriza o prequestionamento implícito.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.